Tribunal: TJDFT
Processo: 0753346-28.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão no 2093341 que, negando provimento ao recurso, condenou o recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a existência de contradição entre o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça e a suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso manejado é apropriado para corrigir o erro material apontado (artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022, do CPC).
4. De fato, o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente foi indeferido e as custas foram recolhidas (ID 79002411 e ID 79197842), de forma que deve ser retificado o erro material constante no item "9" do acórdão embargado, para fixar os honorários advocatícios sobre o valor da causa e excluir a parte final do parágrafo, nos seguintes termos: “Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa”.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos acolhidos, nos termos do item 4.
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 48; CPC, art. 1.022.